Tribunal: TJDFT
Processo: 0704313-69.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO ROUBO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO PESSOAL. FASE EXTRAJUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO.
1. Ausente a certeza quanto à autoria do crime, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.
2. O reconhecimento pessoal do acusado realizado apenas na fase extrajudicial é insuficiente, por si só, para fundamentar a condenação, se não corroborado por outras provas colhidas em juízo.
3. Apelação provida.